Tribunal: TJES
Processo: 5002280-64.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002280-64.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RECORRIDO: SYBELLE GONCALVES COELHO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002280-64.2018.8.08.0021

RECTE.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: SYBELLE GONÇALVES COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SALA ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE MATÉRIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ter sido aluna da requerida no curso de Direito, concluído em 2016, contudo, entende que está sendo cobrada por valores indevidos, considerando que a faculdade não disponibilizou sala especial após ser reprovada na matéria Direito Processual Civil I. Busca indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 2005646.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a sala especial tem o custo de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e somente a autora demonstrou interesse na mesma, devendo arcar com o valor integral. Apresentou recurso inominado no ID 2005643.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. E, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto devendo a autora ser condenada ao pagamento do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), atualizada desde a presente sentença, e juros de 1% ao mês desde a citação. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a preliminar de litispendência deve ser acolhida, conforme suscitado. Nos autos do processo 5001200-31.2019.8.08.0021 já houve manifestação expressa acerca do pedido contraposto, ora objeto de discussão, em que fixou, como devido pela autora, a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente à utilização da sala especial para aulas de Direito Processual Civil I. Vale registrar que já houve julgamento da ação junto à 4ª Turma Recursal, mantendo a mesma condenação determinada neste feito, pendente ainda de trânsito em julgado pela interposição de Embargos de Declaração. Assim, não existe a possibilidade de nova manifestação, nesta demanda, sobre o mesmo pedido, lembrando que apenas a ré apresentou recurso, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada em sede recursal.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões recursais, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)